Tribunal: TJMT
Processo: 1015219-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015219-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VALDIR AMARO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDIR AMARO DE OLIVEIRA contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá na Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1046424-16.2019.811.0041 que indeferiu, pela segunda, o pedido do Agravante em ser reintegrado ao cargo de Professor.
Argumenta o Recorrente acerca da ausência de pedido do Agravante de modificação da decisão não concessiva de tutela de urgência e da ausência de improvimento do RAI 016430-66.2019.811.0000, que houve confissão do Município de que não intimou pessoalmente o Agravante, nem para prestação de depoimento e oitiva de testemunha e nem para apresentação de alegações finais.
Afirma que há comprovação documental acerca da violação ao art. 172, §15 da Lei Complementar Municipal no 93/03 e ausência de oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável sobre a nulidade do PAD.
Requer, ao final, a antecipação de tutela recursal para ser reintegrado em cargo público.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.
Embora o Agravante traga novos fundamentos no presente Recurso, mas todas as matérias elencadas pelo Agravante são matérias de mérito da própria Ação Anulatória de Ato Administrativo.
Assim, decidir tais matérias, nesse momento processual onde o feito encontra-se na fase de especificação de provas (início da instrução processual) seria antecipar o julgamento que deverá ser feito pelo juízo de primeiro grau, não sendo admitida tal análise pelo juízo ad quem, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância.
Ademais, ao analisar, de forma perfunctória, os autos da Ação Anulatória, verifica-se que o processo administrativo disciplinar, aparentemente, transcorreu de forma regular.
Como forma de evitar redundância, transcrevo o que foi decidi no RAI 1016430-66.2019.811.0000, interposto pelo mesmo Agravante contra a primeira decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu o pedido antecipatório de reintegração, in verbis:
Ao ler as razões recursais e analisar os documentos que formam este recurso, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, num primeiro momento, a inexistência da probabilidade do provimento recursal, posto que todas as matérias elencadas pela Agravante são matérias de mérito da própria Ação Anulatória de Ato Administrativo.
Assim, decidir tais matérias, nesse momento processual onde o feito encontra-se no início da fase de conhecimento seria antecipar o julgamento que deverá ser feito pelo juízo de primeiro grau, não sendo admitida tal análise pelo juízo ad quem, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância.
Nesse sentido a jurisprudência pátria, in verbis:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO MANTIDO. ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É válida a decisão interlocutória cuja fundamentação seja concisa. A invalidade ocorre somente no caso de ausência absoluta de fundamentos. 2. Não pode ser conhecida a matéria de mérito que não foi analisada no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de um grau jurisdicional. 3. A concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência com natureza satisfativa ou cautelar pressupõe o atendimento dos respectivos requisitos legais. 4. Presentes os requisitos, está correta a concessão da tutela para determinar a realização de obras emergenciais em imóvel tombado. 5. O art. 537, §4o, do CPC de 2015 prevê a aplicação de multa com o fim de obter a efetivação da tutela determinada. 6. Assim, deve ser mantida a multa por descumprimento de obrigação de fazer corretamente arbitrada. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência satisfativa e rejeitada uma preliminar. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0514.16.002507-8/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2017, publicação da súmula em 08/11/2017) (NEGRITEI)
No entanto, ao analisar, de forma perfunctória, os autos da Ação Anulatória no sistema (PJe 1o grau), verifica-se que o processo administrativo disciplinar, aparentemente, transcorreu de forma regular.
Desta forma, não configurada ilegalidade no processo administrativo disciplinar, não há razão a justificar a concessão de tutela de urgência, mormente se considerar a fase inicial da referida ação e os limites estreitos presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SANÇÃO DE SUSPENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA AO ARGUMENTO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA – PROCEDIMENTO REGULAR – OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SEM MÁCULA APARENTE – INEXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA - DECISÃO QUE MERECE REFORMA – AGRAVO PROVIDO. Não demonstrada qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar, inexiste motivo a justificar a concessão de tutela antecipada na ação anulatória, sobretudo em se considerando a fase prematura da ação e os limites do agravo de instrumento. O perigo na demora não se verifica, porquanto, se anulada a sanção no mérito, a decisão tem efeito ex tunc. (TJ/MT - AI 10271/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) (NEGRITEI)
Diante do acima exposto, verifica-se a inexistência do fumus boni iuris, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Fazendo uma análise entre os dois Recursos de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, constata-se que o Recorrente não juntou documentos novos.
Verifica-se também que como não houve mudança na situação fática vivenciada pelo Agravante.
Trata-se, portanto, de reiteração de pedido sem qualquer modificação fática.
Logo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEVANTAMENTO PARCIAL DA INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALEGAÇÃO DE FATO NOVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – TESE JÁ APRECIADA – PEDIDO PREJUDICADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA PROTELATÓRIA PELOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A notificação do Agravante para responder à dívidas civis as quais constam alienação fiduciária sobre os imóveis decretados como indisponíveis não constitui, por si só, fato novo superveniente, posto que oriunda de outras relações jurídicas (contratuais) que não possuem relação direta com a presente Ação Civil Pública, embora não há que se negar os efeitos secundários das referidas relações contratuais sobre o presente feito. 2. Ante a ausência de fato novo, considerando a insistência da parte na reiteração de pedidos que já foram apreciados, bem como a ausência de qualquer vício na decisão embargada, impõe-se a manutenção da multa protelatória aplicada pelo julgador singular. 3. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1006655-95.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 10/10/2019)
Diante do acima exposto, verifica-se a inexistência do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora